Tribunal: TJPA
Processo: 0803998-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803998-89.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANDREZA KAROLINE SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE RECEBIMENTO PESSOAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor por notificação recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, configura a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento pelo próprio destinatário.

4. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a demonstração de que a notificação foi enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: "Nos contratos de alienação fiduciária, para a constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento pelo próprio devedor".

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.08.2022 (Tema 1.132).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803998-89.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: ANDREZA KAROLINE SILVA SOARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
ANDREZA KAROLINE SILVA SOARES
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24164366)
:

“(...) Decido.

Estou por julgar extinto o processo.

A parte autora foi intimada em várias oportunidades para comprovar que o devedor recebeu a notificação, de forma pessoal, mas não fez a diligência. Além disso, a autora em sede de agravo de instrumento, teve seu recurso não conhecido. Assim, entendo que, sem a notificação pessoal, não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor, sendo requisito indispensável de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, julgo extinto o processo ajuizado por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de ANDREZA KAROLINE SILVA SOARES, sem resolução de mérito.

Diante do resultado da demanda, havendo custas remanescentes, CONDENO a parte autora para pagamento das custas processuais.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, porque não foi formado o contraditório.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE.

TRANSITADA em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

Em havendo recurso de apelação, CITE-SE o apelado, para contrarrazões em 15 (quinze) dias se quiser, e, após, remetam-se ao Tribunal de Justiça para julgamento em 2º grau de jurisdição.

Autorizo o autor a retirar/receber em secretaria a via original do contrato bancário.

Ananindeua, data e assinatura eletrônicas.

Assinado eletronicamente por: LUIS AUGUSTO DA E MENNA BARRETO PEREIRA”.

Inconformado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 24164368)
sustentando, em síntese, que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 e Informativo nº 782, que dispensam a comprovação do recebimento pessoal da notificação. Aduz, ainda, que a mora decorre automaticamente do inadimplemento contratual, reforçando a validade do procedimento adotado e requerendo a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da constituição em mora, permitindo o prosseguimento da ação com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Inexistência de contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a mérito recursal acerca do acerto ou não da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor, por ter sido a notificação extrajudicial recebida por terceiro
(ID 24164190 - Pág. 3)
.

De início, adianto assistir razão ao recorrente.

No caso em tela, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Bancário
(ID 24164186)
, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, conforme descrito na exordial.

É cediço que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No presente contrato, a mora é caracterizada como “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento das parcelas. A norma vigente exige, para a comprovação da mora, apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento pelo destinatário, entendimento este sedimentado pelo C. STJ ao fixar a tese no Tema 1.132, a qual estabelece:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Essa tese foi reafirmada em diversos precedentes do STJ, como no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, ambos sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde restou assentado que o envio da notificação para o endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo nos casos em que o aviso de recebimento (AR) retorna com informações como “mudou-se”, “ausente”, “não procurado” ou similares. Tal entendimento elimina qualquer controvérsia acerca da necessidade de comprovação de efetiva entrega da correspondência.

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 'NÃO PROCURADO'. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA, BASTANDO QUE SEJA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ, RESP REPETITIVO Nº 1.951.888/RS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001425-50.2023.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001425-50.2023.8.24.0026, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO PROVIDO. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da parte agravada que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora da recorrida, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000212538227001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ÓBICE - Tendo em vista que fora colacionado aos autos de origem, comprovante de encaminhamento de notificação para fim de constituir o devedor em mora, para o endereço constante no pacto firmado, o qual fora recebido por terceiro, condição essa que não vedada para o reconhecimento da validade, imperioso se faz declarar a validade da notificação da mora trazida à colação, cassando, por consequência, a r. decisão que determinou a emenda à inicial para a juntada de notificação válida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337677920218260000 SP 2233767-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Dessa forma, é irrelevante que a notificação tenha sido recebida por terceiro ou mesmo que não tenha sido entregue ao destinatário por razões alheias à vontade do credor. Essa orientação busca conferir maior segurança jurídica aos contratos de alienação fiduciária, resguardando o direito do credor sem impor-lhe ônus desproporcional para comprovar o inadimplemento do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a
notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 24164186)
,
qual seja, Avenida Arterial 5 A, nº 333, bairro Cidade Nova, em Ananindeua/PA, CEP 67140-709
.
O aviso de recebimento, enviado para o mesmo endereço (ID 24164190), retornou com a assinatura de terceiro, o que, à luz do Tema 1.132, não descaracteriza a constituição em mora.

Portanto, equivoca-se a sentença recorrida ao considerar que a ausência de assinatura do próprio devedor no AR inviabilizaria a constituição em mora e, consequentemente, o prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, desconstituindo-se a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025